Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-05.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000277-05.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE GABRIELI BASSO - CPF: 046.344.091-94 (RECORRENTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA GONCALVES - CPF: 054.736.251-00 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000277-05.2022.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Aline Gabrieli Basso E Lucas Henrique Souza Goncalves

Parte Recorrida(s):
VRG Linhas Aéreas S.A. e 123 Viagens E Turismo LTDA.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:184

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6º, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
– AR. 2
º, DA
RESOLUÇÃO ANAC N. 556/2020 -
VÉSPERA DE FIM DE ANO -
NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA POSSIBILITAR A VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 12.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para condenar as fornecedoras de serviços na obrigação de ressarcir os danos materiais suportados pelos autores com despesas de transporte terrestre, bem como a indenização por danos morais pelas falhas na prestação dos serviços de transporte aéreo.

Os recorrentes alegaram que
adquiriram pacote com passagens aéreas saindo de Sinop/MT com destino a Curitiba/PR, com ida em 26/12/2020 e retorno em 03/01/2021, no entanto os voos foram cancelados, tendo os demandantes que percorrer o caminho entre Sinop até Cuiabá, por via terrestre, no percurso de ida e de volta, e somente assim, foram realocados em outros voos aos destinos originalmente contratado.

Sobreveio sentença que condenou as recorridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, portanto, no valor de R$ 2.500,00 para cada autor.

Assim, os autores requerem a reforma da sentença para majorar a indenização pelos danos morais sofridos, em razão de considerar o valor arbitrado pelo juízo de origem insuficiente a compensar-lhes os danos morais suportados.

A parte recorrida Gol Linhas Aéreas S.A. arguiu em preliminar falta de dialeticidade recursal e, no mérito, defende que não agiu ilicitamente, observando que os cancelamentos se deram por conta de fortuito externo decorrente da Pandemia do novo Coronavírus.

A corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não apresentou contrarrazões, ainda que devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrida Gol, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que, apesar de a recorrida manifestar-se no sentido de que inexiste o dever de indenizar os recorrentes fundamentando seus argumentos na excludente de responsabilidade por caso fortuito (Pandemia do Coronavírus), das provas amealhadas extrai-se acerca da existência de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pelas recorridas ante a ausência de notificação prévia sobre os cancelamentos dos voos contratados.

Inicialmente, ressalto que, como bem pontuado pela sentença de origem, a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispôs sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, permitindo que
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados podem ocorrer e devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,

como previsto no art. art. 2º.

Neste caso, as recorridas não comprovam que notificaram os recorrentes a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do percurso adquirido, qual seja de ida e volta de Sinop/MT a Curitiba/PR.

Em verdade, os demandantes foram surpreendidos com o cancelamento de seus voos ao chegarem no aeroporto para o embarque, no dia 26 de dezembro de 2020, o que os impediu de desfrutarem dos serviços contratados em época de festas, na véspera de final de ano, o que

por certo acarretou-lhes prejuízos de ordem moral, que ultrapassou o mero aborrecimento.

A conclusão a que se chega, portanto, é que as recorridas não comprovaram o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange a notificação sobre o cancelamento dos voos dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta das rés, ao cancelarem o voo e não comunicarem aos recorrentes.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da restituição dos valores gastos, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pelos autores dados causa pela desídia das recorridas.

Conforme consta nos autos a despeito de terem os voos sido cancelados e tenham as rés tomado ciência dessas circunstâncias antecipadamente, deixaram de informar aos recorrentes, e, ainda assim enviaram e-mails aos autores em 13/11/2020 e um dia antes do embarque em 25/12/2020 (ids. 138983216 a 138983219), confirmando a manutenção das datas e horários dos voos adquiridos que já estavam cancelados o que demonstra desrespeito ao consumidor, que foi surpreendido com a impossibilidade de embarcar somente na data do voo de partida.

Ao lado disso, restou evidenciado que os autores foram obrigados a se descolar da cidade origem dos voos (Sinop/MT) até a capital (Cuiabá/MT), na ida e na volta, para só assim conseguirem realocação em outros voos, isso tudo em vésperas de festas de final de ano, que por certo causou frustrações e desgastes aos autores, não sendo suficiente o valor arbitrado pelo juízo de origem a compensar-lhes pelos desgastes a que foram submetidos.

Diante desse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil,
de modo que majoro o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada demandante, totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Tal quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrente, totalizando a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022